Tribunal: TJPA
Processo: 0806850-88.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806850-88.2024.8.14.0015

APELANTE: ANDRE NAZARENO BARROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0806850-88.2024.8.14.0015

RECORRENTE: ANDRÉ NAZARENO BARROS

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ E INSTITUTO AOCP

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidato eliminado em concurso público para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Pará, regido pelo Edital C-207/2020 SEPLAD/PCPA, contra sentença que extinguiu ação anulatória de questões da prova objetiva, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão do ajuizamento extemporâneo da demanda, após a homologação do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse processual em demanda anulatória de questões de concurso público ajuizada após a homologação do certame e transcorridos quase três anos da ciência inequívoca da eliminação; (ii) estabelecer se cabe ao Poder Judiciário a revisão do mérito administrativo das questões impugnadas diante da alegação de vícios e irregularidades na elaboração das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir pressupõe utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, requisitos enfraquecidos quando a demanda é ajuizada tardiamente, após a conclusão e homologação do concurso, sem justificativa plausível para a inércia do candidato.

4.

A ausência de atuação tempestiva, somada à inexistência de vício insanável ou preterição comprovada, caracteriza a perda superveniente da utilidade da tutela jurisdicional e afasta o interesse processual.

5.

O controle judicial sobre atos das bancas examinadoras de concursos públicos é excepcional e restrito a hipóteses de flagrante ilegalidade, erro material evidente ou violação ao edital, não cabendo ao Judiciário substituir-se à banca para reavaliar critérios técnicos ou conteúdo das questões (Tema 485/STF).

6.

No caso concreto, não restou demonstrada qualquer ilegalidade manifesta, erro grosseiro ou desconformidade das questões impugnadas com o edital, limitando-se a insurgência do autor a mera inconformidade pessoal.

7.

Admitir a revisão judicial individualizada de notas em concursos públicos, fundada em apreciações subjetivas, afronta os princípios da isonomia, segurança jurídica e previsibilidade, comprometendo a legitimidade e estabilidade das relações administrativas.

8.

A manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito preserva a racionalidade e a efetividade do sistema jurídico, impedindo a perpetuação de litígios extemporâneos e a fragilização da confiança nas decisões administrativas do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento tardio de ação anulatória de questões de concurso público, após a homologação do certame e sem demonstração de vício insanável, afasta o interesse processual por perda de utilidade da tutela jurisdicional.

2.

O controle judicial sobre o mérito das decisões de bancas examinadoras é restrito a hipóteses de flagrante ilegalidade, erro material evidente ou violação ao edital, sendo inviável a revisão baseada em mera divergência interpretativa ou inconformismo do candidato.

3.

A revisão judicial subjetiva de notas e critérios avaliativos em concursos públicos compromete a isonomia, a segurança jurídica e a estabilidade das relações administrativas, devendo ser repelida salvo em situações excepcionalíssimas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e XXXV; CPC, arts. 330, III, 485, I; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 26/11/2015.

·

STF, RE 1484569/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 28/08/2024.

·

STJ, RMS 63506/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26/08/2020.

·

TJ-CE, APL 0081849-76.2005.8.06.0001, Rel. Des. Washington Luis Bezerra de Araujo, j. 06/12/2021.

·

TJ-PA, Apelação Cível 0841373-78.2023.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20/11/2023.

·

TJ-PA, Agravo de Instrumento 0804125-74.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 19/05/2025.

·

TJ-PA, Apelação Cível 0850682-94.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 14/04/2025.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, negando provimento ao apelo, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

22ª Sessão Ordinária da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (14/07/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANDRÉ NAZARENO BARROS, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que nos autos da Ação Anulatória com Pedido de Tutela Provisória Antecipada, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual.

Historiando os fatos, ANDRÉ NAZARENO BARROS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi candidato regularmente inscrito no Concurso Público regido pelo Edital C-207/2020 SEPLAD/PCPA, para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Pará.

Alegou que, insatisfeito com o gabarito preliminar da prova objetiva elaborada pela banca organizadora Instituto AOCP, apresentou recursos administrativos impugnando as questões de número 1, 2, 3, 4, 5, 19, 23 e 41. Sustentou que, mesmo diante de erros evidentes cometidos pela banca, os recursos foram indeferidos e, constatando flagrante ilegalidade nas questões, ajuizou a presente demanda buscando a anulação das questões impugnadas, a reavaliação da pontuação e a consequente permanência nas fases subsequentes do certame.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)No presente caso, vale ressaltar que o
princípio da inafastabilidade
, que está previsto na Constituição Federal, indica que nenhuma ameaça a direito ou lesão pode ser afastada da análise do Poder Judiciário. Ou seja, se algum ato ilegal for praticado, a parte tem o direito de levar o seu caso para o Poder Judiciário analisar, porém, há um prazo para tanto. O autor teve ciência de sua reprovação na primeira fase do certame após o resultado definitivo divulgado em 18/08/2021, deixando de buscar administrativamente ou judicialmente o direito agora pleiteado.

No presente caso, o autor teve a ciência da suposta ilegalidade anos antes da homologação do concurso, não buscando em tempo hábil a modificação do status.

Por estas razões, INDEFIRO A INICIAL, nos moldes do art. 330, inciso III do CPC, motivo pelo qual resolvo o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Em virtude do princípio da causalidade arcará a parte autora com as despesas processuais, sendo que o implemento está subordinado ao disposto pelo artigo 98, §3º do CPC, em razão da gratuidade deferida.

Intime-se o requerido. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação, no qual sustenta que o certame foi homologado em 04/01/2024, e a presente ação foi ajuizada em 19/07/2024, portanto, dentro do prazo legal.

Argumenta que a extinção do feito por ausência de interesse processual implicou violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. Defende que, diante das irregularidades apontadas nas questões da prova objetiva – tais como erros materiais, duplicidade de respostas e ausência de fundamentação – caberia ao Judiciário analisar o mérito da controvérsia.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para que o feito seja regularmente processado e julgado com a apreciação do mérito.

Em contrarrazões (ID 25813514), o ESTADO DO PARÁ pugnou pela manutenção da sentença. Alegou que o autor teve ciência da reprovação desde 18/08/2021, quando publicado o resultado definitivo da prova objetiva, e que se manteve inerte por período superior a dois anos, somente vindo a ajuizar ação após a homologação do concurso. Defendeu a ausência de interesse processual e a impropriedade da atuação judicial em fase posterior à homologação do certame, destacando os limites do controle judicial sobre atos administrativos, nos termos da Súmula 665 do STJ. Acrescentou que o edital do concurso tem força vinculante, e que não cabe ao Judiciário substituir-se à Administração na revisão de critérios técnicos das avaliações.

Por fim, requereu o desprovimento do apelo, com a condenação do apelante aos ônus de sucumbência.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do 2º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, diante do preenchimento dos requisitos legais, e, no mérito, opinou pelo desprovimento.

Entendeu que o ajuizamento da ação após a homologação do certame e sem qualquer medida judicial anterior denota a ausência de interesse de agir, porquanto o provimento judicial seria inócuo.

Acrescentou que o apelante teve ciência da eliminação desde 18/08/2021 e permaneceu inerte por tempo excessivo, comprometendo a utilidade da pretensão deduzida em juízo. Reforçou, ainda, jurisprudência do STJ e do TJPA sobre a inviabilidade de reingresso em certame homologado, por ausência de interesse processual. Assim, opinou pela manutenção da sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível contra decisão que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de interesse de agir.

O Juízo
a quo
entendeu que, tendo o apelante tomado ciência de sua eliminação na etapa objetiva do certame em 18/08/2021, e somente ajuizado a demanda em 19/07/2024 — após a homologação do resultado final do concurso, ocorrida em 04/01/2024 —, restaria configurada a perda superveniente da utilidade da tutela jurisdicional pleiteada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante consignado pelo Juízo de origem, observa-se que a petição inicial foi protocolizada quase três anos após a ciência inequívoca da eliminação do candidato, e, mais gravemente, posteriormente à conclusão integral do certame, cuja homologação definitiva restou publicada em janeiro de 2024. Tal circunstância evidencia afronta ao princípio da segurança jurídica e compromete a estabilidade das relações administrativas, além de revelar o descumprimento da exigência de atualidade do interesse processual, elemento de relevância imprescindível à aferição desse pressuposto processual.

O interesse de agir, nos termos da doutrina processual civil, demanda a demonstração cabal da utilidade e necessidade da tutela jurisdicional pretendida — requisitos que, na hipótese em apreço, restam substancialmente enfraquecidos diante da inércia da parte autora, que se absteve de buscar a via judicial de forma tempestiva e eficaz. Quando o pedido judicial perde seu objeto ou se mostra destituído de utilidade concreta e atual, inexiste fundamento para o prosseguimento do feito.

Ressalte-se que, embora a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconheça que a homologação superveniente ao ajuizamento da ação não acarreta a perda do objeto e afaste a tese de ausência de interesse de agir quando há demonstração de ilegalidade dentro do prazo de validade do certame, tal orientação fundamenta-se na dinâmica singular dos concursos públicos, assegurando a apreciação judicial de eventuais ilegalidades ocorridas durante o certame.

Contudo, nos casos em que, como ora verificado, a homologação antecede substancialmente o ajuizamento da demanda, sem a demonstração de vício insanável ou de preterição comprovada, o que impõe uma análise mais rigorosa acerca da efetiva subsistência do interesse processual, sob pena de esvaziar o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o próprio requisito da utilidade da prestação jurisdicional.

A morosidade evidenciada no presente caso não apenas afasta a urgência e necessidade da tutela judicial, mas traduz verdadeira renúncia tácita da parte autora ao exercício tempestivo e eficaz do direito de ação. Tal conduta vulnera os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações administrativas, especialmente no contexto dos concursos públicos, nos quais a celeridade e a previsibilidade são essenciais tanto para a Administração quanto para os candidatos.

Permitir que, anos após a homologação das etapas e do certame, se reabra controvérsia judicial acerca de atos já definitivamente consolidados é admitir a violação da boa-fé objetiva e da confiança legítima depositada pelos demais candidatos e pela Administração Pública, fragilizando situações jurídicas há muito estabilizadas.

Cumpre salientar, ainda, que o ordenamento jurídico nacional impõe à parte interessada o dever de diligência na defesa de seus direitos, vedando a perpetuação do direito de ação para além dos limites da razoabilidade, ainda que não tenha sido superado o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Neste sentido:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO MAIS DE TRÊS ANOS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA, PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PROVIDOS. 1.
A homologação do concurso público não implica perda superveniente do interesse de agir do candidato que, no momento oportuno, judicializa ato que o eliminou do certame. Precedentes do STJ e deste Tribunal
. 2.
Hipótese distinta é a do ajuizamento da ação mais de dois anos após a homologação do resultado final do concurso público. Nessa situação, a inércia da candidata, manifestada ao aforar a destempo a demanda e também no curso do processo, caracteriza a inexistência de interesse processual
. 3.
Embora não seja aplicável ao caso, a Lei Federal nº 7.144/83, que trata do prazo de prescrição para discutir atos administrativos praticados em concursos públicos federais, traz um parâmetro do tempo razoável e proporcional para a rediscussão da matéria, estabelecendo um prazo ânuo a contar da homologação do resultado final do certame. Logo, conquanto não se possa aplicar o ditame para reconhecer a prescrição, já que esta é quinquenal, pode-se falar em ausência do interesse de agir por ajuizar a demanda fora de tempo hábil e também pela conduta no decorrer da ação
. 4.
Registre-se que embora a conclusão a que se chega seja de inexistência do interesse processual, é importante considerar que, no mérito, a demanda também teria de ser examinada à luz da segurança jurídica, assim como da isonomia entre os candidatos. Isso porque, além de se tratar de situação fática consolidada no tempo (teoria do fato consumado), a candidata, em razão de ter escolhido ajuizar a demanda anos depois da homologação do concurso, teria mais tempo para se preparar para as etapas posteriores àquela em que restou eliminada
. 5. Apelo e reexame necessário conhecidos e providos, para extinguir o processo sem resolução de mérito.

(TJ-CE - APL: 00818497620058060001 CE 0081849-76.2005.8.06.0001, Relator.: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 06/12/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2021)

A ausência de atuação tempestiva, destituída de justificativa plausível para a demora, reforça a tese da inexistência do interesse de agir, afastando a necessidade concreta de tutela jurisdicional no momento do ajuizamento da demanda. Esse entendimento, longe de afrontar o direito de acesso à Justiça, preserva a racionalidade e a efetividade do sistema jurídico, coibindo demandas extemporâneas que atentam contra a ordem administrativa e o princípio da eficiência.

Diante desse quadro, resta inequívoca a distinção do presente caso em relação aos paradigmas jurisprudenciais invocados, impondo-se o reconhecimento da ausência de interesse processual do autor/apelante. Trata-se de medida necessária para resguardar a integridade dos institutos processuais, bem como a estabilidade e a segurança das relações administrativas oriundas de concurso público, preservando, assim, os fundamentos do Estado Democrático de Direito.

O parecer ministerial, exarado pelo ilustre Procurador de Justiça Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, inclusive, reforça tal entendimento ao asseverar que, mesmo na hipótese de eventual provimento judicial, este restaria desprovido de eficácia, eis que todas as etapas subsequentes do certame já foram ultimadas, com os candidatos devidamente nomeados e empossados.

Ademais,
ad argumentandum tantum
, ainda que superado o óbice da ausência de interesse de agir, pela leitura da peça preambular, se constata que o autor/apelante busca a declaração de nulidade de questões do Concurso Público, regido pelo Edital C-207 (01/2020 SEPLAD/PCPA), para o cargo de Investigador de Polícia Civil, requerendo, a atribuição da pontuação respectiva, sua reclassificação no certame, o retorno às demais etapas e a garantia de nomeação e posse. Na fundamentação da pretensão, aponta vícios de questões da prova, pleiteando a revisão das respostas atribuídas pela banca examinadora.

As impugnações referem-se aos seguintes itens:

v

Questão nº 1:
Sustenta que a banca atribuiu como correta a alternativa “(B) Instrucional”, sob o argumento de que o texto seria informativo, todavia, alega ausência de opção adequada aos candidatos;

v

Questão nº 2:
Defende que o texto apresentado apresenta ambiguidade, induzindo o candidato a equívoco interpretativo;

v

Questão nº 3:
Aponta a existência de erro semântico nas alternativas, além de ambiguidade, ocasionando potencial prejuízo à correta compreensão da questão pelo candidato;

v

Questão nº 4:
Alega a presença de múltiplas respostas corretas, circunstância que igualmente enseja erro interpretativo;

v

Questão nº 5:
Sustenta que a questão abordou conteúdo não previsto no edital do certame;

v

Questão nº 19:
Aponta vício de formulação na redação da questão;

v

Questão nº 23:
Defende que a questão é ambígua, acarretando, mais uma vez, potencial indução do candidato ao erro interpretativo;

v

Questão nº 41:
Aduz que a questão apresenta inconsistências conceituais, ambiguidade e incompatibilidade com a doutrina pertinente, o que compromete a correção do julgamento da banca.

Não obstante todas as alegações ventiladas pelas insurgências, inexiste nos autos demonstração inequívoca de erro técnico grosseiro ou de manifesta ilegalidade apta a ensejar a intervenção do Poder Judiciário. O que se observa, em verdade, é a existência de mera divergência interpretativa acerca do conteúdo das alternativas apresentadas, matéria inserida no âmbito da discricionariedade técnica da banca examinadora, cuja autonomia deve ser resguardada, salvo em situações de flagrante arbitrariedade, erro material evidente ou violação frontal às normas do edital.

O exame das questões impugnadas revela que estão adequadas ao conteúdo programático constante no edital do certame, inexistindo erro técnico, ilegalidade, ambiguidade estrutural, de modo que a anulação das questões impugnadas configuraria indevida intervenção judicial no mérito do ato administrativo, em afronta ao princípio da separação dos poderes e à autonomia da banca examinadora.

O controle jurisdicional, nesses casos, deve se limitar à verificação de flagrante arbitrariedade, desvio de finalidade ou manifesta ilegalidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à apreciação técnica própria da comissão avaliadora.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 485 da Repercussão Geral
, consolidou entendimento segundo o qual:

“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

(STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 26/11/2015)

Os entendimentos jurisprudenciais que se sucederam ao tema supracitado mantêm absoluta consonância com a mesma
ratio decidendi
, reforçando a orientação restritiva quanto à intervenção judicial em matérias afetas ao mérito administrativo de concursos públicos. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. QUESTÃO. CONTEÚDO DO EDITAL. ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 485 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. ERRO GROSSEIRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, após detida análise dos fatos e provas, concluiu que “a Lei de Improbidade Administrativa foi consideravelmente alterada pela Lei 14.230/2021, que já era aplicável ao tempo da publicação do Edital e da aplicação da prova” e, dessa forma, assentou a existência de “erro grosseiro e de ‘ilegalidade’, circunstância que permite a interpretação excepcional a ensejar intervenção judicial”. 2. Ao assim decidir, o acórdão recorrido aplicou uma das exceções previstas na tese fixada no Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral: a ilegalidade da questão. Portanto, no ponto, o acórdão do Colegiado de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste STF. 3. Ademais, para aferir a existência ou não de erro grosseiro na questão do concurso público e, portanto, divergir do Tribunal de origem, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios dos autos e das cláusulas do edital do certame seria possível concluir de forma diversa do Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 5. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.

(STF - RE: 1484569 RS, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado entendimento restritivo acerca da possibilidade de controle jurisdicional sobre o mérito das decisões das bancas examinadoras em concursos públicos. Destaca-se, para ilustrar, o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO QUE AVALIA QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485/STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Técnico Judiciário contra ato do Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Postula a concessão de ordem com objetivo de anulação das questões 24 e 40 da prova objetiva do concurso público em razão de erro grosseiro nos gabaritos oficiais. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Mantenho o entendimento inicialmente manifestado, concluindo pela denegação da ordem. Com efeito, não está presente hipótese de violação do edital. As questões impugnadas abordam temas cobrados no edital, não cabendo interferência do Poder Judiciário quanto à correção das questões, conforme precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853). (...) Dessa forma, concluo que não há como se alterar os gabaritos oficiais das questões impugnadas, de modo que deve ser denegada a segurança." 3. In casu, insurge-se o recorrente quanto aos critérios de correção adotados pela banca examinadora do certame, questionando o gabarito e as respostas corretas atribuídas às questões da prova objetiva, buscando exatamente o que é vedado ao Judiciário: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (Tema 485/STF). 4. Recurso Ordinário não provido.

(STJ - RMS: 63506 RS 2020/0108497-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

A jurisprudência desta e. Corte se firmou no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para avaliar as questões formuladas ou os critérios utilizados para correção das provas, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou erro material. Neste sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE QUESTÃO DA PROVA. DISCUSSÃO VALORATIVA DO COMANDO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME DEFESO AO JUDICIARIO. TEMA 485/STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Trata-se de recurso de apelação (Id. 93222995), interposto por MÔNICA MARTINS VAZ DO MAR contra sentença (Id . 92137230), proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da ação mandamental denegou a segurança. 2- Na origem, a autora aduz que prestou concurso para provimento no cargo de “Técnico em Gestão de Meio Ambiente – Formação: Engenharia Florestal”, do Concurso Público C-218,regulamentado pelo Edital nº 01/SEPLAD-SEMAS, e executado pelo Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Ltda – CETAP, não existindo resposta correta entre as opções da questão nº 49, do caderno 1; 3. A questão de toque reside no comando da questão nº 49 (quarenta e nove) da prova, que a autora/apelante acusa ser outra resposta diversa das opções previstas no gabarito; 4. Sobre a pretensão da lide, o STF, no Recurso Extraordinário 632 .853/CE, julgado como paradigma na sistemática de Repercussão Geral, fixou a tese que deu origem ao Tema 485, cuja disposição assenta que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”; 5- Ausente qualquer ilegalidade em face da regra de vinculação ao edital do certame, afigura-se inviável a anulação de questão; 6- Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0841373-78 .2023.8.14.0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por candidata em concurso da Polícia Militar do Estado do Pará contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto, mantendo a decisão de indeferimento de tutela de urgência que buscava a anulação das questões 02, 04, 14, 34 e 51 da prova objetiva. A autora alegava vícios insanáveis nas referidas questões e requeria sua exclusão para fins de classificação à etapa seguinte do certame (Teste de Aptidão Física – TAF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam o Poder Judiciário a interferir no conteúdo de questões de concurso público, diante de alegada teratologia ou flagrante ilegalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no Tema 485 (RE 632.853/CE), firma entendimento de que não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar conteúdo de questões ou critérios de correção, salvo em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade evidente. 4. A intervenção judicial em certames públicos exige demonstração inequívoca de erro grosseiro, violação direta ao edital ou afronta manifesta à legalidade, o que não se comprovou no caso. 5. A argumentação recursal limitou-se a releitura doutrinária e normativa das questões impugnadas, sem comprovação robusta de teratologia, tampouco de desconformidade flagrante com o edital. 6. A revisão de critérios técnicos por via judicial implicaria afronta ao princípio da deferência administrativa e comprometeria a isonomia e a segurança jurídica nos concursos públicos. 7. A jurisprudência consolidada, inclusive deste Tribunal, rechaça a anulação de questões sem a constatação imediata e incontestável de erro material ou desconformidade com o edital. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08041257420248140000 27107032, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 19/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por candidato em concurso público contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão desfavorável ao embargante em Mandado de Segurança impetrado para questionar a validade de questão objetiva da prova. O embargante sustenta a existência de omissão na análise do argumento de que haveria mais de uma resposta correta na questão impugnada, além de violação ao conteúdo programático do edital. Requer o acolhimento dos embargos para sanear as alegadas omissões e garantir a devida prestação jurisdicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a alegação de duplicidade de respostas corretas na questão objetiva do concurso público; e (ii) verificar se houve ilegalidade na exigência de conteúdo não previsto no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão. 4. O acórdão embargado foi claro ao consignar que a intervenção do Poder Judiciário em questões de concursos públicos é excepcional e restrita a casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro, conforme entendimento fixado pelo STF no RE 632.853/CE (Tema 485). 5. A fundamentação adotada no julgamento impugnado examinou suficientemente os argumentos apresentados pelo embargante, não sendo exigível que o julgador responda individualmente a todas as alegações quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. 6. A alegação de que a questão envolvia conteúdo não previsto no edital não foi demonstrada de forma cabal, inexistindo prova de ilegalidade manifesta que justifique a anulação da questão pelo Judiciário. 7. O recurso revela mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, sem demonstrar efetiva omissão ou contradição na decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração desprovidos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08506829420218140301 26391134, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Conforme se depreende da análise dos autos, o autor/apelante não logrou demonstrar, de forma concreta e objetiva, a ocorrência de qualquer erro técnico grosseiro, flagrante ilegalidade ou vício insanável capaz de comprometer a lisura e a legitimidade do certame. Ao contrário, sua insurgência revela mera inconformidade pessoal com o resultado obtido, fundada na reprovação advinda de equívocos identificados nas respostas às questões da prova objetiva. Tal circunstância, por si só, não se presta a ensejar o controle jurisdicional do mérito administrativo, à medida que inexiste demonstração de afronta às normas do edital, desvio de finalidade, erro material evidente ou violação a princípios constitucionais que possam justificar a excepcional atuação do Poder Judiciário.

Admitir a pretensão de revisão da nota atribuída a um único candidato, fundada em apreciação subjetiva do conteúdo da questão, implicaria flagrante subversão do sistema de avaliação objetiva próprio dos concursos públicos, além de distorcer o controle judicial, extrapolando os limites da legalidade para adentrar o campo do mérito administrativo. Tal providência configuraria afronta direta ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição Federal), ao conferir tratamento privilegiado e indevido a um candidato em detrimento dos demais concorrentes, todos submetidos às mesmas regras, critérios e condições estipulados no edital do certame.

Exceções individuais dessa natureza comprometem o equilíbrio e a imparcialidade do processo seletivo, desestimulando a confiança dos participantes e abalando a própria legitimidade da seleção pública. Ao se permitir que a nota de um candidato seja revista com base em critérios subjetivos, rompe-se a segurança jurídica e mina-se a previsibilidade do certame, gerando instabilidade e incerteza quanto aos resultados proclamados, além de que estimularia a judicialização de notas fundada em meros inconformismos individuais.

Como já referido, o controle jurisdicional sobre os atos administrativos das bancas examinadoras encontra respaldo apenas em situações excepcionais — tais como flagrante ilegalidade, manifesta incompatibilidade com o edital ou erro técnico grosseiro — hipóteses que, manifestamente, não se apresentam no caso concreto.

Diante do exposto, a manutenção da sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse processual revela-se medida impositiva e consentânea com a ordem jurídica, ainda que em caráter excepcionalíssimo. Tal solução se justifica tanto pelo ajuizamento manifestamente extemporâneo da demanda, em evidente afronta aos princípios da atualidade e da utilidade da tutela jurisdicional, quanto pela própria improcedência do pedido à luz da análise meritória, ante a inexistência de elementos que pudessem ensejar a excepcional intervenção judicial.

Assim, preservar a extinção do feito não apenas respeita os contornos processuais delineados pela legislação e pela jurisprudência, mas também resguarda a segurança jurídica e a estabilidade das relações administrativas decorrentes do certame.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo monocrático, nos termos da fundamentação lançada.

Adverte-se às partes que a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória poderá ensejar a imposição de multa, conforme dispõe o §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2025